Tribunal: STF
Processo: ADI 7552
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
E M E N T A



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.880/2023 DO ESTADO DE ALAGOAS. PLANO DE SAÚDE. EXAMES LABORATORIAIS SOLICITADOS POR NUTRICIONISTA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL E POLÍTICA DE SEGUROS (ARTIGO 22, INCISOS I E VII, CRFB). PRECEDENTE ESPECÍFICO DO PLENÁRIO. AÇÃO CONHECIDA E PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.



    1. O Supremo Tribunal Federal definiu interpretação jurídica no sentido da inconstitucionalidade de lei estadual que impõe, às operadores de plano de saúde, a cobertura de exames solicitados por nutricionista, por usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito civil e política de seguros (artigo 22, incisos I e VII, CRFB). Precedente específico: ADI 7.376, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 2/10/2023.



    2. In casu, cuidando-se de norma semelhante àquela já declarada inconstitucional pelo Plenário, cabe a estrita aplicação do precedente específico mencionado, mercê da imperiosa observância dos princípios da segurança jurídica, da igualdade e da eficiência na administração da justiça.



    3. Ação direta conhecida e pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade da Lei 8.880/2023, do Estado de Alagoas.